Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E OUTROS CRIMES SEXUAIS. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. COLABORAÇÃO COM AS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não há fundamento para a manutenção da prisão preventiva quando, embora seja reprovável a conduta em tese praticada, o réu for primário, tiver bons antecedentes, não responder a inquéritos policias, exercer atividade laboral lícita, além das demais circunstâncias do crime que autorizam a sua liberdade provisória.
2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois se trata de crime contra a liberdade sexual. Todavia, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividades criminosas. Ao contrário, o paciente está colaborando com as investigações, o que torna a prisão desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada até então indica a possibilidade de reiteração delitiva, já que o acusado não ostenta registros em ficha criminal e não mais reside próximo às supostas vítimas.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.